Tribunal: TJSP
Processo: 2199418-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Oferecimento de seguro garantia a fim de ensejar a emissão de certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa – Admissibilidade – Art. 9o, inc. II, da Lei no 6.830/1980 – O seguro oferecido é garantia idônea e seu prazo de vigência não afeta a legitimidade de eventual e futura penhora, vez que poderá ser renovada automaticamente ou

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Oferecimento de seguro garantia a fim de ensejar a emissão de certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa – Admissibilidade – Art. 9o, inc. II, da Lei no 6.830/1980 – O seguro oferecido é garantia idônea e seu prazo de vigência não afeta a legitimidade de eventual e futura penhora, vez que poderá ser renovada automaticamente ou substituída a qualquer tempo – Agravo de instrumento não provido.